Tribunal: TJBA
Processo: 8024559-59.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024559-59.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. PACIENTE PORTADOR DO VÍRUS HIV. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO ÀS REGRAS DO REGIME INTERMEDIÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO AO REGIME SEMIABERTO, COM ESTEIO PARCIAL NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado. A Defesa postula o direito de recorrer em liberdade, a revogação da prisão preventiva sob o argumento de o paciente ser portador do vírus HIV e, subsidiariamente, a adequação da custódia cautelar ao regime semiaberto fixado na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer do pedido de recorrer em liberdade já julgado em sede de apelação criminal; (ii) estabelecer se a condição de portador do vírus HIV autoriza a revogação da prisão preventiva; (iii) determinar se a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O pedido relativo à negativa do direito de recorrer em liberdade não comporta conhecimento, uma vez que a matéria já foi objeto de apreciação e desprovimento por esta Turma Julgadora no julgamento de Apelação Criminal anterior, configurando indevida reiteração de pedido. 4. A mera condição de portador de doença grave (vírus HIV), por si só, não autoriza a revogação automática da custódia cautelar, exigindo a demonstração inequívoca de debilidade extrema e de que o estabelecimento prisional não possui meios de fornecer a assistência médica adequada, o que não restou evidenciado nos autos. 5. A manutenção da prisão preventiva não é incompatível com a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória, desde que a segregação cautelar seja adequada aos moldes do regime intermediário, sob pena de impor ao condenado situação mais gravosa do que a própria reprimenda final. 6. A adequação da custódia deve ser promovida pelo Juízo competente, que deverá observar a existência de outra condenação com trânsito em julgado em desfavor do paciente para fins de compatibilização. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, concedida parcialmente a ordem. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de pedido em habeas corpus que constitui mera reiteração de matéria já definitivamente julgada em sede de apelação criminal. 2. A revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige a comprovação inequívoca de debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional. 3. A fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que a custódia cautelar seja compatibilizada com as regras do regime intermediário. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 318, II. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 263.434/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11.11.2025; STJ, RHC nº 200.410/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 910.950/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 934.271/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8024559-59.2026.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, IVANILSON SILVA CONCEIÇÃO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE o habeas corpus para, na parte conhecida, CONCEDER PARCIALMENTE a ordem, nos termos do voto. Salvador, .